Tribunal: TJPA
Processo: 0880978-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880978-31.2023.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE MOREIRA SOUZA, CLEITON DE JESUS DOS REIS, CICERO MATIAS DE ALBUQUERQUE FILHO, JUCILENE ABREU ROCHA, MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a alegada demanda predatória é capaz de promover a extinção o feito.

II- A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEIDE MOREIRA SOUZA E OUTROS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, os autores ingressaram com referida ação pugnando pela exclusão das taxas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais relativos ao consumo de energia elétrica.

Ao receber a ação, o Juízo singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV c/c art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos (id. 17330593):

“(...) Diante do exposto, observa-se a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no moderno conceito de
DEMANDA PREDATÓRIA
.

(...)

Verifica-se, assim, que a conduta processual perpetrada afronta o princípio da boa-fé, da economia processual e, em primeira ou última análise, o próprio direito ao acesso à ordem jurídica justa.

Deste modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
para declarar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Custas remanescentes, caso haja, em consonância com a Lei Estadual n. 8907/2019.

Oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta. Anexe ao ofício cópia desta sentença.

Comunique-se ao Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do artigo 40 do Código de processo Penal.
(...)”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 17330605).

Em suas razões, sustentam que a ação não tem caráter predatório, diferentemente do que foi alegado pelo magistrado sentenciante.

Aduzem que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, dentre elas a Recomendação nº 127/2022 do CNJ, diz respeito as ações que visam impedir o direito à liberdade de expressão, o que em nada se assemelha a hipótese dos presentes autos.

Arguem que existe uma diferença nítida entre litigância repetitiva e litigância abusiva e que no caso ora em análise a procuração acostada é específica para lidar somente com a questão do TUST/TUSD, não dando liberdade de ser utilizada em outro meio que não na presente demanda.

Pontuam que a acusação de padronização de peças processuais também não procede; que advogados, juízes, promotores e defensores usam por uma questão de comodidade e conveniência; e que o advogado não pode ser punido pelo uso padronizado de peças processuais.

Asseveram que uma das características da litigância predatória é a utilização de teses jurídicas sem fundamento ou que contrariam expressamente texto de lei, o que não é o caso dos autos, não fosse assim o STJ não teria acolhido o tema.

Apontam a tentativa de criminalizar a advocacia o que é incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a caracterização de demanda predatória, devolvendo-se os autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes (id. 17330610).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 17439997).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que indeferiu a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV c/c art. 485, I, todos do CPC. O magistrado sentenciante entendeu que a ação se enquadrava no moderno conceito de demanda predatória.

Pois bem.

Ao sentenciar o feito, o magistrado consignou que foram ajuizadas 319 ações ordinárias com pedido de antecipação de tutela que tratam da matéria referente à cobrança das taxas de transmissão e distribuição de energia elétrica incluídas na base de calculo do ICMS, com 1.313 partes representadas, sendo o valor médio da causa de R$ 99.503,00, representadas pela mesma advogada, Dra. Jeanne Maria Ferreira Barros, conforme informação disponibilizada no sitio do TJPA.

As demandas tidas como predatórias são as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas.

Sendo assim, cabe-nos definir, primeiramente, se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção da ação.

O art. 133 da CF/88 prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, portanto, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, desde que nos limites da lei.

Os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe sobre as exigências legais para o exercício da capacidade postulatória do advogado que são: sua inscrição no órgão de classe e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração.

A par dessas considerações, a causídica estaria apta ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa de seus clientes. Já o exercício de sua capacidade postulatória, se realizada de forma predatória, como consignado pelo juízo a quo, é de competência do seu órgão de classe, quando devidamente acionado. O exame da conduta profissional do advogado não é competência do Judiciário.

Sendo assim, estando o profissional apto a propor ação judicial, não compete ao juízo a análise de advocacia predatória nem possui embasamento legal para limitar a quantidade de ações que podem ser intentadas por um advogado.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe a extinção do feito sem resolução de mérito baseado em demanda predatória.

Embora se reconheça o
plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que os autores questionaram a cobrança da taxa de transmissão e distribuição de energia elétrica, instruindo a inicial com os documentos necessários a propositura da ação. Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir a demanda nos termos elencados na sentença, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Com efeito, embora o STJ (3ª Turma, REsp 1.817.845-MS, (Info 658)), tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o tema, definindo para tanto que “O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual”, não se pode deixar de observar a necessidade da oitiva da parte autora, a fim de que pudesse vir aos autos manifestar-se sobre seu real interesse de agir, antes de ver extinto seu processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta demanda predatória atribuída ao seu patrono.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE DEMANDANTE. SUPOSTA CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO DEVE SER APURADA EM INSTÂNCIA PRÓPRIA E NÃO CONFIGURARIA CAUSA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na exordial, a parte autora afirma que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira. Requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do banco requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

2. O juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, sob fundamento de advocacia predatória decorrente da elevada quantidade de processos do patrono do requerente na comarca.

3. Pelo que consta dos autos, não se vislumbra nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinguido seu processo. A procedência ou improcedência dos argumentos aduzidos é questão que deve ser resolvida no mérito. Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por inépcia da inicial.

4. Acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução e julgamento da ação.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801355-90.2022.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)

Entretanto, como já citado, a demanda originária tem como principal objetivo a exclusão das taxas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) assim como os demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica dos autores.

Trata-se de matéria afeta ao Tema 986 do STJ, que discute a controvérsia da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e em tramite no território nacional, com base no art. 1037, I, do CPC/2015 (EREsp 1.163.020/RS - Tema 986 dos Recursos Repetitivos, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/12/2017).

Sendo assim, em que pese o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento definitivo do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, todavia, deverão ficar suspensos até o julgamento do Tema 986/STJ e 956/STF, em observância a orientação das cortes superiores, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/06/2024